Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI N.o 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação ao crime de porte irregular de munição de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03), há entendimento no sentido de que se trata de um tipo misto-alternativo, ou seja, o simples porte de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
2. Em que pese o STF e o STJ se manifestarem pela atipicidade material do porte ou posse de munição de uso permitido e restrito, quando em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do Princípio da insignificância, certo é que a aplicação de tal princípio “envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados". (STF. HC 123108, Relator (a):Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
3. No caso, embora seja reduzida a quantidade de munição apreendida na posse do acusado, para o reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.